Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005045-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (AGRAVANTE), IGOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.346.579-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMODATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da tutela recursal se dá em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois o conjunto probatório até então existente não confere probabilidade ao direito da parte autora.

No caso, a questão atinente ao suposto contrato verbal de comodato deve ser verificada após a regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005045-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA RECO

AGRAVADO: IGOR FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANGELA RECO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001923-62.2022.8.11.0108, movida contra

IGOR FERREIRA DA SILVA,
que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

A Agravante alega que deve ser concedida, imediatamente, a medida de reintegração de posse com relação à colheitadeira de grãos New Holland TC5090, série 5914Y201155, e à plataforma de corte 25 pés New Holland, série NR 25L0T901935, bens de sua propriedade, que foram outrora objeto de simples empréstimo ao Agravado, sem a devida restituição.

Aduz, ainda, que há evidente risco de demora, vez que o maquinário objeto do litígio é de elevado valor, e exige manutenção periódica, além de cuidados no armazenamento, e há notícias de que os bens estão alocados a céu aberto, expostos aos efeitos do tempo.

Requer seja concedida a tutela de evidência, e, no mérito, seja o Recurso provido para assegurar a reintegração de posse dos maquinários em favor da Agravante.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, consoante ID. 161523169.

Contrarrazões ID. 164194152, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023